Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO DO ART. 921, § 4o, DO CPC. PROCESSO EM SUSPENSÃO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e resolveu a execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação comporta efeito suspensivo; (ii) estabelecer o termo inicial e a incidência da prescrição intercorrente na execução fundada em cédula de crédito bancário, à luz da alteração introduzida pela Lei 14.195/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo do recurso de apelação é regra geral (art. 1.012, caput, CPC), afastada apenas nas hipóteses previstas no § 1o do referido artigo. 3.1. No caso de sentença de conteúdo negativo, como a que reconhece a prescrição intercorrente, não há interesse processual no pleito de efeito suspensivo, impondo-se o não conhecimento parcial do recurso quanto a esse ponto.
4. Nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966), o prazo prescricional aplicável à execução fundada em cédula de crédito bancário é de três anos, conforme reiterado pela Súmula 150 do STF.
5. A prescrição intercorrente encontra-se disciplinada nos arts. 206-A do Código Civil e 921 e 924, V, do CPC, incidindo quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em promover medidas concretas à satisfação do crédito.
6. O STJ, ao julgar o IAC no REsp 1.604.412/SC, fixou a tese de que o termo inicial da prescrição intercorrente, sob a égide do CPC/1973 e da redação originária do CPC/2015, corresponde ao fim do prazo de suspensão do processo ou, inexistindo prazo, ao transcurso de um ano, vedada a reabertura de prazo já iniciado sob legislação revogada.
7. Com o advento da Lei no 14.195/2021, o termo inicial passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, desde que ainda não iniciado o prazo prescricional na vigência da redação anterior.
8. Sobrevindo a alteração legislativa durante o período de suspensão processual, sem início da contagem do prazo prescricional, o termo inicial deve ser a data da ciência das diligências infrutíferas, nos exatos termos da atual redação do art. 921, §4o, do CPC.
9. Inexistindo o transcurso do prazo prescricional trienal, não se configura a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional intercorrente, em execuções de cédula de crédito bancário, é de três anos, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/2004 e da Súmula 150 do STF.
2. O termo inicial da prescrição intercorrente, após a Lei 14.195/2021, é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
3. A Lei 14.195/2021 tem aplicação imediata aos processos em curso, desde que o prazo prescricional não tenha se iniciado sob a redação anterior do art. 921 do CPC.